Tribunal: TJES
Processo: 5011162-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501162-39.2022.8.08.0000

A
GVTES
:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
E
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

A
GVD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OPORTUNIZAÇÃO AO CREDOR. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. F
undada
a execução
em cédula
ou nota
de
crédito rural
, título
s
de
crédito
que admite
m
transferência
mediante endosso
, nos termos art. 10 do DL 167/1697,
em regra,
a inicial
deve ser
instruída com o
original
.

2. A
ntes de indeferida a juntada d
e cópia
do título executivo, de rigor que o magistrado

oportuniz
e
a
o credor a
declinar
os motivos pelos quais não apresentou o original,
sendo prematuro o indeferimento de plano da
execução
.
Precedentes do TJES.

3. Recurso parcialmente provido,
para determinar, que no prazo a ser declinado pelo magistrado primevo, seja a instituição financeira agravada intimada à apresentação do original do título executivo ou que demostre a impossibilidade de fazê-lo, suspendendo, com efeito, até o seu cumprimento, a execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011162-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501162-39.2022.8.08.0000

A
GVTES
:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
E
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

A
GVD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL E POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
, uma vez que irresignados com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que nos autos da execução ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o requerimento das agravantes para que a agravada apresentasse as vias originais do título executivo

Nas suas razões, em apertada síntese, aduzem, que em se tratando de execuções de títulos de crédito, como é no processo geratriz, a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário.

Ao final requerem o provimento do recurso, determinando-se que Agravado apresente em juízo a via original do título exequendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena extinção da Execução na forma do art. 485, IV, do CPC.

Feito esse escorço fático,
adianto que
o recurso
deve ser parcialmente
provido
.

Não se descura, que em se
t
ratando de execução fundada em cédula
ou nota
de
crédito rural
, título
s
de
crédito
que admite
m
transferência, nos termos art. 10 do DL 167/1697,
em regra,
a inicial
deve ser
instruída com o
original
, não bastando a
cópia
.

A propósito:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Contudo, a
exceção da apresentação do título original ocorre quando a parte aponta justo motivo para
tanto
, o que,
a princípio,
sequer fora
a instituição financeira agravada
instada a fazer no processo matriz
.

Assim,
antes de indeferida a juntada d
a cópia
do título executivo, de rigor que o magistrado
a quo
oportuniz
e
a agravad
a

a declinar
os motivos pelos quais não apresentou o original do título executivo,
sendo prematuro o indeferimento de plano da
execução
.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

[...].
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Espelha o mesmo entendimento a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
V
. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.
VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula rural hipotecária) instruída com cópia do título executivo sem demonstração da inviabilidade para apresentação do documento original. 2. Determinação de emenda à inicial para que fosse apresentado o título executivo original, tendo o prazo transcorrido in albis, razão pela qual o feito foi extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, I do CPC. 3. Irretocabilidade da sentença que não resolveu o mérito do processo, considerando a regra de indispensabilidade do título executivo original para instruir as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 4. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 038180014839, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Nos termos do art. 10 do DL nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial sujeito a circulação por tradição ou por endosso, o que torna necessária a juntada do título original, conforme oportunamente determinado no Juízo de 1º grau sem que houvesse atendimento pelo exequente. 2) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível constitui a regra, e não mera faculdade conferida ao exequente; com isso, a dispensa da juntada do título original somente ocorre quando o autor apresentar justificativa plausível para tanto
,
como se dá, por exemplo, quando comprova que já instrui outra ação, o que não se verifica na casuística dos autos, por ter o exequente se limitado a anexar cópia, sem apresentar qualquer escusa.
3) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 015170000804, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para determinar, que no prazo a ser declinado pelo magistrado primevo, seja a instituição financeira agravada intimada à apresentação do original do título executivo ou que demostre a impossibilidade de fazê-lo, suspendendo, com efeito, até o seu cumprimento, a execução.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.